Tribunal: STF
Processo: HC 251050
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus manuscrito em que se articula ilegalidade e excesso de prazo na prisão, tendo em vista que o paciente está preso desde 19.03.2024, por suposta prática do crime do crime de furto, que alega não ter cometido. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Sem prejuízo, comunique-se à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais com atuação nesta Corte, a fim de que tome as medidas que entender pertinentes em prol do paciente, inclusive perante o Juízo adequado. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente